Tribunal: TJMT
Processo: 1012815-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012815-08.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE DIAS DA SILVA - CPF: 050.609.111-28 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DIAS DA SILVA - CPF: 050.609.111-28 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA –
ACÓRDÃO COMPLEMENTADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INVIABILIDADE
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de contradição o acórdão deve ser complementado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELTORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO HENRIQUE DIAS DA SILVA
,

com o fito de
sanar contradição no acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

O embargante alega que o acórdão arrestado foi contraditório porque proveu a apelação julgando procedente o pedido da condenação em sucumbência recíproca, mas não haveria pleito na exordial para o pagamento do seguro no valor integral do benefício.

Ao final, pugna pelo saneamento do alegado vício.

Em contrarrazões, a embargada se manifesta pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. ”

Da análise do acórdão, denota-se que de fato a decisão embargada apresenta contradição com os elementos processuais analisados, quanto à sucumbência, por isso passa-se à complementação do
decisum
.

Nesse contexto, em que pese ter sido reconhecido no julgamento que o embargante haveria feito pedido do pagamento do seguro DPVAT no valor máximo da indenização, vislumbra-se que somente o valor da causa foi estabelecido sobre esse teto, sendo certo que no pedido a parte se limitou a requerer a indenização no valor correspondente ao grau da invalidez.

Diante disso, é consabido que o valor atribuído à causa não se confunde com o valor do pedidos da ação.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA.

[...] 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.

4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.

5.
Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação
. 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, REsp: 1534559 SP 2015/0116526-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016)

Destarte, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, a fim de modificar o resultado do julgamento da apelação interposta, para que esta seja desprovida, com a consequente manutenção da sentença. Por consequência, majorar os honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar o vício e modificar o resultado do acórdão embargado, para desprover a apelação cível interposta pelo embargado, mantendo inalterada a sentença. Bem como, majorar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação dos honorários já fixados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022